Tribunal: TJSP
Processo: 2344249-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE AO RECONHECIMENTO DA INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PARCIAL DO DIREITO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DA MULTA PUNITIVA – ARBITRAMENTO ORIGINAL NO VALOR EXCEDENTE AO CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Decadência parcial do direito de constituição do crédito tributário, pela Fazenda Estadual (ICMS-ST, decorrente do AIIM no 4.144.685-9), reconhecida, de plano. 2. Aplicação do artigo 173, I, do CTN, à hipótese concreta, tendo em vista a constatação administrativa da ocorrência de fraude fiscal, praticada pela pessoa jurídica contribuinte. 3. Possibilidade de mitigação e adequação da multa punitiva fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito, caracterizando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 4. Exação excessiva, mediante o arbitramento da referida multa pecuniária no valor superior ao correspondente a 100%, sobre o montante do débito tributário. 5. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento parcial da exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada; b) determinação, tendente ao recálculo do débito tributário, no prazo de 30 dias, mediante o seguinte: b.1) limitação da multa punitiva ao montante do imposto devido; b.2) exclusão de parte do débito tributário, atingida pela decadência; c) condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor de R$ 1.000,00. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.